Tribunal: TJBA
Processo: 8124442-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124442-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IURI DOS SANTOS SALES e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas, simultaneamente, por Iuri dos Santos Sales e Banco Bradescard S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, pela 13ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora e correção monetária, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da existência de relação contratual que justifique a negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e o percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação contratual que ensejaria a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando-se a negativação como indevida.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de vínculo contratual, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do art. 14 do CDC e do art. 186 do Código Civil.

6.

A alegação de outras inscrições no nome do autor não afasta o dever de indenizar, pois a negativação em análise foi anterior às demais, não se aplicando a Súmula 385 do STJ.

7.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração para R$ 8.000,00, valor compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da sanção civil.

8.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

9.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação da autora provida. Apelação do banco desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprova a existência de relação contratual com o consumidor.

2.

A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada em grau recursal.

3.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

4.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal, quando configurado trabalho adicional do advogado da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, 398, 406; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 373, II, 932, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no AREsp 187598/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005573-82.2021.8.05.0113, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 20.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002455-20.2022.8.05.0063, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8124442-15.2022.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - IURI DOS SANTOS SALES
e
BANCO BRADESCARD S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

7